Tribunal: TJSP
Processo: 2003701-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário com restituição de valores. Decisão que indeferiu ao autor, ora agravante a gratuidade de justiça. Há evidência não contrariada de que possui capacidade econômico-financeira de arcar com o custo do processo. Ausência da juntada de qualquer documento que possa amparar suas alegações de necessidade, apesar de lhe terem sido concedidas duas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário com restituição de valores. Decisão que indeferiu ao autor, ora agravante a gratuidade de justiça. Há evidência não contrariada de que possui capacidade econômico-financeira de arcar com o custo do processo. Ausência da juntada de qualquer documento que possa amparar suas alegações de necessidade, apesar de lhe terem sido concedidas duas oportunidades para tanto. Decisão mantida. Recurso desprovido.